Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE PERDA DE OBJETO REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que, malgrado tenha sido prolatada sentença na Justiça do Trabalho, inclusive no período modulado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos aclaratórios opostos no Recurso Especial 96.0429, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 4/2/2021, referido decisum fora cassado pelo Tribunal Regional do Trabalho, com o reconhecimento da incompetência daquela Justiça Especializada. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada.

2. A privatização da Companhia Energética de Brasília após a realização do concurso público para provimento de cargos, por si só, não implica perda de objeto das demandas em que se discute eventual preterição de candidatos c/c indenização por perdas e danos. Malgrado tenha a ré deixado de ser uma sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, tornando-se uma empresa privada, não há que se falar em desparecimento dos efeitos materiais dos atos impugnados, haja vista que esses foram praticados em período no qual tinha a requerida obrigação constitucional e legal de contratar seus empregados por meio de realização de concurso público. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

3. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação e contratação, quando não demonstra ter sido preterido na ordem de convocação, consoante entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE n. 831.311 com repercussão geral.

4. A terceirização de serviços, mesmo essenciais, não permite, por si só, ser tida por ilícita, segundo deliberação do e. STF no RE n. 958.252 com repercussão geral, e inviável se mostra considerar, tão somente com a contratação de prestadores de serviços, a ocorrência de preterição de candidatos aprovados e classificados no certame fora das vagas oferecidas, notadamente quando não ficou comprovado que os serviços contratados se destinam a atendimentos de demandas efetivas e em caráter permanente em substituição à execução direta pelo pessoal da empresa pública.

5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.